Tribunal: TJMT
Processo: 1006600-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006600-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[KUZMA KILIN - CPF: 029.814.941-98 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
–

ALEGADA IRREGULARIDADES NA COBRANÇA ENERGIA ELÉTRICA –
DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM RAZÃO DO LAPSO TEMPORAL
–

RECURSO DESPROVIDO.

Em virtude
do
grande lapso temporal desde a data
da interposição da ação até o pedido da perícia judicial
, impossível a realização de perícia no
medidor de energia da unidade consumidora
relativo ao ano de
2019
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006600-03.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

KUZMA KILIN

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
KUZMA KILIN

contra a
decisão
proferida n
a

Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (nº 1003635-14.2019.8.11.0037
)

ajuizada
em face da

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
a qual
indeferiu o pedido de intimação da empresa demandada para apresentação do medidor de energia antigo (medidor em discussão) objetivando a realização de perícia imprescindível para constatação de eventual irregularidade, em razão do lapso temporal
, conforme ID
140384649
dos autos principais
.

Em síntese, sustenta
a

parte
agravante
que
é indispensável para a resolução da contenda que haja a elaboração da perícia técnica no medidor antigo (medidor utilizado na unidade consumidora da requerente à época dos fatos).

Assevera que
a conclusão da perícia feita em 14/08/2022, deixou bem claro que o medidor em que foi realizada a perícia não é o mesmo medidor da época na qual ocorreram as irregularidades, tendo sido substituído em 29/08/2019 (época de abertura do processo)
.

Defende que
,

considerando que o medidor não é o mesmo utilizado no período discutido na lide, é obvio que o resultado da perícia não constatou irregularidades no medidor, pois se trata de outro aparelho.

Aduz
,
ainda,
que
desde dezembro/2018 o valor das faturas pass
ou
a evoluir, chegando a valores absurdos, tendo a própria agravada realizado a troca do medidor, restando assim, incontroverso que as cobranças realizadas em 2018 e 2019 são abusivas, pois como se trata de direito do consumidor, e a recorrida não se desincumbiu do seu ônus de provar que o medidor não possuía defeito, considerando que a perícia foi realizada em medidor diverso.

A
ssim, necessário que a demandada apresente o medidor antigo

(utilizado à época na unidade consumidora da autora) para realização da

perícia, a fim de se apurar o ocorrido.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que seja deferido o pedido, notadamente pela intimação da agravada para apresentar o medidor de energia antigo da unidade consumidora da agravante, a fim de que seja periciado.

Ausente pedido expresso de antecipação de tutela ou liminar recursal, conforme despacho de ID 206490678.

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(ID
206943198
).

Sem c
ontrarrazões
, conforme certidão de decurso de prazo no
ID

211980187
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006600-03.2024.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT

AGRAVANTE:

KUZMA KILIN

AGRAVADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
KUZMA KILIN
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (nº 1003635-14.2019.8.11.0037)
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de intimação da empresa demandada para apresentação do medidor de energia antigo (medidor em discussão) objetivando a realização de perícia imprescindível para constatação de eventual irregularidade, em razão do lapso temporal.

A recorrente argumenta, em síntese, que é indispensável para a resolução da contenda que haja a elaboração da perícia técnica no medidor antigo (medidor utilizado na unidade consumidora da requerente à época dos fatos).

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos aos autos, razão não assiste
à
parte agravante.

Isso porque, é cediço que
o artigo 370 do CPC/15 estabelece que:

“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

A digna Magistrada
a quo
, Dra.
Myrian Pavan
Schenkel
, indeferiu o pedido de produção de prova pericial solicitado pela agravante,
em razão do lapso temporal
decorrido
.

A agravante alega
é indispensável para a resolução da lide que haja a elaboração da perícia técnica no medidor antigo
, porque a produção da prova pericial é de suma importância para verificar se efetivamente
ocorreu irregularidades no medidor.

Importa
nte
destacar, desde logo, que o indeferimento da produção da prova requerida pel
a

agravante
não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88), nem sequer a norma inserta no art. 130, do
CPC/15
.

É que, nos termos do que dispõe o art. 130 do
CPC/15
, cabe ao Juiz, na condição de presidente do processo e destinatário da prova, decidir sobre a necessidade ou não da coleta de provas, não implicando cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, o julgamento com base em prova exclusivamente documental, se ela for suficiente à formação do convencimento do julgador que, em virtude disso, tem o poder discricionário de dispensar as demais provas, inclusive a perícia, quando ela não for necessária ou puder ser substituída por documentos ou outros elementos probatórios (art. 420, parágrafo único, incisos I e II, do
CPC/15
).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado, com base no art. 130 do
CPC/15
, que
"cabe ao juiz decidir quais as provas pertinentes ao deslinde da controvérsia e quais devem ser indeferidas, por desnecessárias, não constituindo cerceamento de defesa a negativa de nova perícia, considerada desnecessária pelo magistrado. A lei processual o autoriza, mas não lhe impõe, como diretor do processo, determinar a realização de nova prova técnica"
(
REsp.
331084/MG, Rel. Min. Castro Filho, DJ 10/11/2003).

Observa-se da análise dos autos que a parte autora, ora agravante, alegou que a partir de dezembro/2018 o valor do consumo de energia elétrica aumentou bruscamente
. No entanto,
a ação foi interposta em 01/07/2019 e apenas em 20/09/2022 foi requerid
a
a perícia técnica no medidor da Unidade Consumidora (ID 95566198).

No presente caso, bem considerou
o perito técnico em seu relatório que
“Quando da ocasião e abertura do processo pelo Sr. Kuzma
Kilin
, o medidor instalado na unidade era bifásico, porém era outro medidor de Nº 00002347621, provavelmente medidor mecânico devido ao ano (Meados de agosto de 2019).”
– Ou seja, o
transcurso do tempo impossibilitou a efetivação da perícia, especialmente porque
o medidor de energia já era outro
.

É verdade que no Laudo Técnico
juntado ao ID 94438365
, informou também que:

“Não foi realizado levantamento interna das instalações e carga, pois trata-se de outro morador no momento na residência.

Nota:
O mesmo
iniciou faturamento de sua carga atual desde meados do mês de janeiro/2022. Onde obtém sua média por volta de 193 kWh. Perceba que o seu primeiro faturamento ocorreu em
Fev
/2022, pois mudou-se em 15/16 de janeiro/2022.”

Tal como concluiu:

“É devido ao perito o parecer quanto aos cálculos realizados e procedimentos cobrados dos consumidores se estão de acordo com a legislação vigente e são respeitados os direitos e deveres
dos mesmos
. Por certo, em função de desconhecimento e desatenção, não tenha percebido o incremento do parcelamento nas faturas vincendas à da que desencadeou a reclamação do processo. Mas, os faturamentos anexados ao processo estão claros e transparentes a luz das regras e procedimentos de faturamentos, inclusive com confissão de dívida, conforme demonstrativos anexados ao processo e analisados:”

Porém,
a perícia no
medidor de energia do período questionado nos autos
não pode ser realizada
pelo lapso temporal já decorrido
, daí a improcedência do recurso.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRODUÇÃO DE FUMO - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - SANEADOR QUE INDEFERE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM VIRTUDE DO LAPSO TEMPORAL TRANSCORRIDO E DO DESAPARECIMENTO DO OBJETO A PERICIAR - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA SITUAÇÃO ENSEJADORA DO INDEFERIMENTO DA PROVA - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SC - AG: 20130500328 SC 2013.050032-8 (Acórdão), Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 06/11/2013, Quarta Câmara de Direito Público Julgado)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024